Tribunal: TJMT
Processo: 1022834-89.2026.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022834-89.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), JAMAL COSTA ABDO - CPF: 025.138.421-70 (PACIENTE), 1A VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONOPOLIS/MT (IMPETRADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA CRISTINA BAZAN FRANCESCHINI - CPF: 283.238.168-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA ORDEM E JULGOU PREJUDICADO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA LIMINAR.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas de urgência. Pedido de revogação ou adequação das restrições. Alegação de ausência de contemporaneidade do risco e de impacto no exercício da atividade profissional. Necessidade de dilação probatória e de análise do contexto fático. Inadequação da via eleita. Pedido de reconsideração prejudicado pelo julgamento colegiado. Perda de objeto parcial quanto à alegada ilegitimidade do requerido por superveniência de decisão de mérito na origem. Acompanhamento regular pelo Juízo natural. Ausência de flagrante ilegalidade apta à concessão da ordem de ofício.
Habeas corpus
não conhecido.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus
impetrado contra ato que manteve as medidas protetivas de urgência impostas ao paciente, consistentes na proibição de aproximação e contato com a ofendida, vedação de frequentar determinados locais, separação de corpos e suspensão ou restrição de porte de armas.

2. A impetrante alega ausência de risco contemporâneo, cumprimento integral das obrigações, bilateralidade do conflito decorrente de disputa patrimonial e prejuízo profissional à atividade médica do paciente. Sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunha e inadequação da premissa de que o requerido não detém legitimidade para requerer a revogação das medidas.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se o
habeas corpus
é a via adequada para a revisão ampla, revogação ou modificação de medidas protetivas de urgência quando a pretensão demanda exame fático-probatório detalhado; (ii) verificar se subsiste utilidade no exame da alegação quanto à suposta ilegitimidade do requerido para postular a revisão das medidas, diante de decisão superveniente que enfrentou o mérito do pleito defensivo; e (iii) avaliar se há flagrante ilegalidade apta à concessão da ordem de ofício, considerando o acompanhamento do feito pelo Juízo natural.

III. Razões de decidir

4.

O remédio constitucional do
habeas corpus
não se presta à revisão ampla de medidas protetivas de urgência quando a impugnação exige incursão detida no contexto fático-probatório, exame da dinâmica relacional e definição de ajustes práticos que competem ao Juízo natural da causa.

5.

Nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.249, as medidas protetivas possuem natureza de tutela inibitória e permanecem vinculadas à persistência da situação de risco, devendo eventual reavaliação ocorrer perante o Juízo de origem, de ofício ou a pedido do interessado, quando concretamente constatado o esvaziamento da situação de perigo.

6.

A utilidade prática do exame da tese relativa à suposta ilegitimidade do requerido para postular a revisão das medidas fica esvaziada quando sobrevém decisão na instância de origem que efetivamente analisa e indefere os pedidos defensivos com base em argumentos de mérito.

7.

A alegação de ausência de descumprimento das restrições não demonstra, por si só, flagrante ilegalidade, uma vez que a falta de notícias de novas violações pode indicar a própria eficácia preventiva das cautelas impostas.

8.

Afasta-se a ocorrência de constrangimento ilegal manifesto quando demonstrado que o Juízo de primeiro grau acompanha regularmente a evolução fática, reaprecia os pedidos defensivos e determina a realização de novo estudo psicossocial com a oitiva das partes para aferir a necessidade de manutenção da tutela inibitória.

IV. Dispositivo e tese

9.

Habeas corpus
não conhecido. Pedido de reconsideração prejudicado.

Tese de julgamento: “1. O
habeas corpus
é inviável para a revisão, revogação ou adequação de medidas protetivas de urgência quando a verificação da necessidade e proporcionalidade das cautelas exigir dilação probatória ou reexame aprofundado da dinâmica fática relacional das partes. 2. Fica prejudicado o questionamento sobre decisão que considerou o requerido ilegítimo para pleitear a revisão de medidas protetivas quando sobrevém novo pronunciamento do Juízo de origem enfrentando o mérito do pedido de revogação. 3. A manutenção de medidas protetivas sob o acompanhamento regular do Juízo natural, com determinação de novas diligências técnicas para aferição do perigo, afasta a hipótese de flagrante ilegalidade apta à concessão da ordem de ofício.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 647 e 648; Lei n. 11.340/2006, arts. 19 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.249; TJMT, HC n. 1014655-69.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 28.4.2026; TJMT, HC n. 1038777-83.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 31.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Franciele dos Reis Machado Santos em favor de
JAMAL COSTA ABDO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, contra a decisão proferida em 20.5.2026, que indeferiu o pedido defensivo de revogação ou adequação das medidas protetivas de urgência impostas ao paciente nos autos n. 1010336-49.2026.8.11.0003 (Id. 370275862).

A impetrante sustenta, inicialmente, que o Juízo de origem indeferiu o pedido de revogação formulado pela defesa sob o fundamento de que
“a propositura das medidas protetivas, bem como requerimento de revogação cabe à vítima e não ao indiciado”
, entendimento que, segundo afirma, violaria o direito de petição, o contraditório e a ampla defesa, pois a Lei n. 11.340/2006 não impediria o requerido de postular a revisão das restrições que lhe foram impostas.

Sustenta, ainda, que não haveria demonstração de risco atual, concreto e contemporâneo à integridade da ofendida, sobretudo porque o estudo psicossocial realizado pela Equipe Multidisciplinar teria registrado versões divergentes e relação marcada por conflitos interpessoais, sem afirmar a existência de risco iminente. Afirma, também, que o paciente vem cumprindo integralmente as medidas desde que delas tomou ciência, sem notícia de descumprimento, tentativa de aproximação ou conduta hostil posterior.

Argumenta que o indeferimento da oitiva da testemunha “João” configuraria cerceamento de defesa, por se tratar, segundo a impetração, da única fonte direta do episódio que teria embasado a concessão das medidas protetivas, consistente em suposta ameaça proferida em 20.04.2026.

Acrescenta que as restrições impostas — proibição de aproximação em 500 metros, proibição de contato por qualquer meio de comunicação, proibição de frequentar o local de trabalho da ofendida, bem como a casa de familiares e amigos da vítima, separação de corpos e suspensão da posse/restrição do porte de armas — seriam desproporcionais diante do comportamento do paciente e do contexto de conflito patrimonial existente entre as partes.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos das medidas protetivas. No mérito, requer a concessão da ordem para revogar integralmente as restrições impostas ao paciente. Subsidiariamente, pede a adequação das medidas, com autorização de comunicação por advogados ou terceiros e flexibilização da distância mínima de aproximação, bem como a determinação de oitiva da testemunha João perante o Juízo de origem (Id. 370223867).

Junta documentos.

A liminar foi indeferida, por não se verificar, em cognição sumária, ilegalidade manifesta apta a autorizar a suspensão imediata das medidas protetivas (Id. 370677894).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, apresentando retrospecto dos atos praticados nos autos de origem, especialmente quanto à concessão das medidas protetivas, às manifestações defensivas, ao estudo psicossocial e à decisão que manteve as cautelas (Id. 371017421).

Após, a defesa apresentou pedido de reconsideração da decisão liminar, sustentando que os elementos constantes dos autos reforçariam a ausência de descumprimento, de fato novo e de risco atual, bem como a necessidade de reconhecimento da legitimidade do paciente para requerer a revisão das medidas (Id. 371230878). Posteriormente, noticiou o exercício de atividade médica pelo paciente e alegou risco de impacto profissional decorrente da amplitude das restrições impostas (Id. 372881853).

Sobreveio, nos autos de origem, decisão proferida em 15.6.2026, na qual o Juízo indeferiu os pedidos defensivos de regulamentação ampla das medidas em razão da atividade médica e empresarial do paciente, mas deferiu a realização de novo estudo psicossocial, com oitivas da vítima e do requerido, no prazo de 90 dias, para verificar a necessidade de manutenção das medidas protetivas; na sequência, em 18.6.2026, indeferiu novo pedido defensivo e determinou que se aguardasse a realização do estudo psicossocial, tendo sido certificado o agendamento do envio dos autos à equipe multidisciplinar para 15.9.2026 (Ids. 237160539, 237615461 e 237560672 dos autos de origem).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade, opinou pela denegação da ordem (Id. 372991854).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A impetração não comporta conhecimento.

Como relatado, a impetrante pretende a revogação integral ou, subsidiariamente, a adequação das medidas protetivas de urgência impostas ao paciente nos autos n. 1010336-49.2026.8.11.0003, sustentando, em síntese, ausência de risco atual, inexistência de descumprimento, fragilidade do episódio envolvendo terceiro identificado como João, necessidade de oitiva dessa testemunha, alegada bilateralidade do conflito, possível instrumentalização da Lei Maria da Penha em disputa patrimonial e impacto das restrições no exercício da atividade médica do paciente.

Embora o
habeas corpus
seja remédio constitucional destinado à tutela da liberdade de locomoção, não se presta, como regra, à revisão ampla de medidas protetivas de urgência quando a impugnação demanda incursão no contexto fático-probatório, exame da dinâmica relacional das partes, aferição da credibilidade das versões apresentadas, produção de prova oral ou definição prática de adequações cautelares que devem ser submetidas ao Juízo natural.

No caso, a pretensão deduzida não se limita ao controle de eventual coação ilegal manifesta ao direito de ir e vir. Ao contrário, busca reabrir a análise da necessidade, suficiência e proporcionalidade do conjunto de medidas protetivas deferidas na origem, mediante valoração de documentos, prints, áudios, relatórios psicossociais, contexto patrimonial, alegações de conduta provocativa da ofendida e impacto profissional das cautelas. Trata-se de matéria incompatível com a estreita via do
writ
.

O pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar (Id. 371230878), bem como a manifestação superveniente relativa à atividade médica do paciente (Id. 372881853), ficam prejudicados pelo presente julgamento colegiado, sem prejuízo de serem considerados apenas para verificar a eventual existência de flagrante ilegalidade que autorizasse a concessão da ordem de ofício.

Em precedente recente da Terceira Câmara Criminal, de relatoria do Desembargador Gilberto Giraldelli, firmou-se orientação no sentido de que o
habeas corpus
não se presta a substituir o recurso próprio para impugnar medidas protetivas de urgência, ressalvada apenas a possibilidade excepcional de concessão da ordem de ofício quando constatada flagrante ilegalidade:

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) destinam-se a proteger a integridade da vítima e, contra elas, em se tratando de providências de natureza penal, a impugnação deve observar a sistemática recursal prevista no Código de Processo Penal, não se admitindo, portanto, a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que a revogação de medidas protetivas de urgência depende da análise aprofundada dos fatos, o que escapa, naturalmente, à via do habeas corpus, de rito célere e cognição sumária. 5. Fixadas essas premissas, não se vislumbra flagrante ilegalidade que justifique a extraordinária concessão da ordem de ofício [...].
(TJMT,
Habeas Corpus
n. 1014655-69.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.4.2026, publicado no DJE em 4.5.2026).

Em igual sentido, a Terceira Câmara Criminal, em precedente de relatoria da Desembargadora Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, também reforçou a necessidade de controle judicial próprio para cessação ou alteração das medidas protetivas, não se admitindo sua revogação tácita ou automática por circunstâncias fáticas controvertidas:

A revogação das medidas protetivas de urgência não pode se dar de forma tácita, em razão de suposta reaproximação da vítima, dependendo sua cessação de decisão judicial expressa.

(TJMT,
Habeas Corpus
n. 1038777-83.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 31.10.2025).

A própria natureza das medidas protetivas reforça essa conclusão. Nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.249, as medidas protetivas de urgência têm natureza de tutela inibitória, não se subordinam à existência de procedimento policial ou judicial em curso e permanecem vinculadas à persistência da situação de risco à mulher, devendo ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando concretamente demonstrado o esvaziamento da situação de perigo:

“I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.”

(STJ, Tema Repetitivo n. 1.249).

Desse modo, eventual reavaliação da necessidade ou da extensão das medidas deve ocorrer, em regra, perante o Juízo de origem, mediante requerimento próprio e instrução adequada, com observância do contraditório e, quando necessário, oitiva da ofendida e do requerido. O
habeas corpus
não substitui essa atividade jurisdicional, sobretudo quando o próprio processo originário revela sucessivos pedidos defensivos e decisões supervenientes sobre a matéria.

Nos autos de origem, as medidas protetivas foram deferidas em 22.4.2026 e, desde então, a defesa formulou sucessivos pedidos de revogação ou adequação. Em 20.5.2026, o Juízo indeferiu o pedido defensivo, rejeitou a audiência de justificação, indeferiu o pedido ministerial de busca e apreensão de arma de fogo e manteve as cautelas.

E em 2.6.2026, novo pedido defensivo de revogação integral ou adequação foi apreciado e indeferido por fundamentos de mérito, com exame das alegações de bilateralidade do conflito, histórico litigioso da ofendida, suposta instrumentalização da Lei Maria da Penha, inconsistências quanto à ameaça com arma de fogo, tratamento psiquiátrico do paciente e impacto das medidas no exercício de sua atividade profissional (Id. 235924494 dos autos de origem).

Além disso, em decisão superveniente de 15.6.2026, o Juízo de origem indeferiu os pedidos defensivos de regulamentação ampla das medidas em razão da atividade médica e empresarial do paciente, mas deferiu a realização de novo estudo psicossocial, com oitivas da vítima e do requerido, no prazo de 90 dias, para verificar a necessidade de manutenção das medidas protetivas.

Embora o estudo psicossocial anteriormente realizado não tenha formulado conclusão técnica expressa e autônoma sobre risco atual, registrou versões divergentes, relato de medo pela vítima e contexto de acentuado conflito, circunstâncias cuja valoração demanda exame conjunto pelo Juízo natural, especialmente diante da determinação superveniente de novo estudo técnico com oitivas das partes.

Em complemento, sobreveio decisão de 18.6.2026, na qual o Juízo de origem indeferiu novo pedido defensivo e determinou que se aguardasse a realização do estudo psicossocial já deferido, havendo certidão de agendamento do envio dos autos à equipe multidisciplinar para 15.9.2026 (Ids. 237615461 e 237560672 dos autos de origem).

Nesse contexto, não se verifica flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício, pois a controvérsia exige acompanhamento pelo Juízo natural, com produção técnica adequada e reavaliação concreta da persistência, ou não, da situação de risco.

Esse cenário evidencia que o Juízo natural vem acompanhando a evolução do quadro fático e apreciando os pedidos defensivos, inclusive quanto à atividade profissional do paciente e à necessidade de reavaliação técnica das medidas. Assim, eventual pretensão de adequação pontual, revisão da distância mínima, autorização de comunicação por terceiros ou advogados, análise de encontros fortuitos, oitiva do terceiro João ou revaloração do estudo psicossocial deve ser dirigida à origem, onde poderá ser examinada com base em elementos atualizados e em contraditório próprio.

Não se desconhece que a decisão de 20.5.2026 consignou, em um dos fundamentos, que “a propositura das medidas protetivas, bem como requerimento de revogação cabe à vítima e não ao indiciado”. Tal afirmação, em tese, não se mostra juridicamente adequada, pois o requerido, sendo diretamente atingido pelas cautelas, possui legitimidade para postular sua revisão ou adequação.

Todavia, eventual impropriedade desse fundamento perdeu utilidade prática diante da decisão superveniente de 2.6.2026, na qual o Juízo de origem efetivamente apreciou novo pedido defensivo de revogação integral ou adequação das medidas protetivas, enfrentando os argumentos apresentados sem reproduzir a premissa de ilegitimidade. Assim, não subsiste interesse no exame autônomo desse ponto pela via do
habeas corpus
.

De igual modo, a alegação de ausência de descumprimento, embora relevante para eventual reavaliação pelo Juízo de origem, não demonstra, por si só, flagrante ilegalidade. A ausência de notícia de violação das medidas pode indicar, também, a eficácia preventiva das cautelas, cuja necessidade deverá ser aferida no procedimento próprio, especialmente após o novo estudo psicossocial já determinado.

A análise da suposta inconsistência do relato atribuído ao terceiro João, da espontaneidade do contato por ele mantido com o paciente, da existência de animosidade recíproca ou de disputa patrimonial, bem como da alegada utilização indevida da Lei Maria da Penha, demanda instrução probatória incompatível com o
writ
. O mesmo se diga quanto à pretendida audiência de justificação, cuja pertinência deve ser avaliada pelo Juízo de origem, e não determinada diretamente por esta Corte em substituição à condução do procedimento cautelar.

Também não há como, nesta via, estabelecer autorização abstrata para comunicação por advogados ou terceiros, flexibilizar genericamente a distância mínima de aproximação ou declarar, de antemão, que determinados encontros fortuitos não configurarão descumprimento. Tais questões dependem das circunstâncias concretas e devem ser resolvidas pelo Juízo natural, caso provocadas de modo específico e devidamente instruído.

Em suma, a impetração não revela hipótese de flagrante ilegalidade imediatamente verificável nem coação direta à liberdade ambulatorial que autorize o conhecimento do
habeas corpus
. O que se pretende é a substituição do procedimento próprio de reavaliação das medidas protetivas por controle amplo em sede constitucional, com reexame de fatos e provas e definição de parâmetros práticos de cumprimento das cautelas, providência incompatível com os limites do
writ
.

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer ministerial quanto ao fundamento, pois a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, embora convergente quanto à rejeição da pretensão liberatória,
NÃO CONHEÇO
do
habeas corpus
, por inadequação da via eleita,
e julgo prejudicado o pedido de reconsideração da liminar,
sem prejuízo de que o paciente deduza, perante o Juízo de origem, pedido fundamentado de revogação ou adequação pontual das medidas protetivas, à luz de elementos concretos e supervenientes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026